Tribunal: TJSP
Processo: 2016549-56.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Licitações
Órgão julgador: Leme de Campos
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-01
Data de publicação: 2020-05-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000307267
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2016549-56.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante COMPANHIA
PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS, é agravado GPEX CONVENIENCIA
LTDA - EPP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente) e REINALDO MILUZZI.
São Paulo, 1o de maio de 2020.
LEME DE CAMPOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2016549-56.2020.8.26.0000 -Voto no
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2016549-56.2020.8.26.0000 – SÃO PAULO.
AGTE(S).: COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS.
AGDO(S).: GPEX CONVENIENCIA LTDA - EPP.
JUÍZO PROLATOR: JOSUÉ VILELA PIMENTEL.
VOTO No 35.796
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão que deferiu a medida
antecipatória – Prolação de sentença – Perda do objeto – Recurso
não conhecido
Trata-se de agravo de instrumento interposto
contra a r. decisão à fl. 70 dos autos originais que, em sede mandado de segurança
deferiu medida liminar para determinar a suspensão da adjudicação do objeto da
licitação.
Sustenta a parte agravante que a agravada foi
excluída do processo licitatório por não entregar os documentos necessários
tempestivamente.
Requer a antecipação da tutela recursal, e, ao
final, o provimento do recurso.
É o relatório.
O presente recurso não comporta conhecimento.
Conforme consulta realizada junto ao e-saj, anoto
que houve prolação de sentença nos autos no 1071237-54.2019.8.26.0053.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2016549-56.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Diante disso, forçoso reconhecer o perecimento
do objeto do agravo de instrumento.
Isto posto, não se conhece do recurso.
LEME DE CAMPOS
RELATO